Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão da execução de taxas condominiais em face do deferimento da recuperação judicial de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em exame aos autos da execução, verifica-se que após a decisão recorrida o exequente requereu a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação junto ao juízo universal da recuperação judicial. Desta forma, em vista de eventual prática de ato incompatível com o direito de recorrer, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403